Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734962-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCOS DE MELO GOLLO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FIRMINO DE MIRANDA PONTES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS ESTATUTÁRIAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. I. Restando demonstrada a invalidez do autor e sua dependência econômica da mãe, deve ser mantida a sentença que, concluindo acertadamente pelo atendimento aos requisitos estatutários e regulamentares, assegura o pagamento de “complementação de pensão por morte” pela entidade fechada de previdência complementar e a permanência do plano de saúde de autogestão. II. Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa a não ser quando se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, afirmando que inexiste nos autos a comprovação da invalidez e da dependência econômica reconhecida pela Previdência Oficial. Assim, não é devido o pleito autoral, uma vez que não poderia a PREVI agir de forma diversa, ante a ausência de previsão regulamentar para a concessão do benefício pleiteado, sob efeito de prejudicar o fundo de complementação e seus participantes; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito.Tece considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, porquanto “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028